Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. ORDEM DENEGADA. À luz do sistema do livre convencimento motivado, confere-se ao Magistrado, enquanto destinatário final das provas, o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da realização de diligências solicitadas pelas partes, podendo indeferir, fundamentadamente, em juízo de conveniência e oportunidade, a produção das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não caracterizando tal hipótese cerceamento do direito de defesa ou nulidade.